Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-84.2022.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000594-84.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO PORTELA - CPF: 034.792.991-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDMILSON ROBERTO CORREA - CPF: 017.466.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DSANGERA LOPES FERREIRA - CPF: 026.017.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANY FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.185.471-98 (ASSISTENTE), A. S. P. (VÍTIMA), JOSENILDA LABORAO SILVA - CPF: 009.674.611-46 (ASSISTENTE), ARLETE RECH - CPF: 604.460.561-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PAI DA VITIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E QUANTIDADE ATOS NÃO COMPROVADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - ATOS SEXUAIS - VÍTIMA NÃO OUVIDA APÓS INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO - TESTEMUNHO DA MADRASTA E IRMÃ DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO SEXUAL - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL - VITIMA MAIOR DE 14 (CATORZE) ANOS - PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por outras provas judicializadas. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

“Se persistir dúvida razoável sobre a ocorrência dos estupros de vulneráveis, a partir dos elementos de convicção produzidos, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).”
(TJMT, AP NU 0018534-19.2015.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000594-84.2022.8.11.0085 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE(S): LUCIANO PORTELA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCIANO PORTELA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000594-84.2022.8.11.0085), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [pai da vítima], em continuidade delitiva, a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do CP - (ID 161630734).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação porque
“não foram colhidas as declarações da vítima Amanda Silva Portela, sendo usados apenas os documentos produzidos sem o essencial contraditório
”; 2) a
“imprecisão quanto ao número de atos sexuais”
ensejaria
“exasperação da pena na fração mínima”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 161630742).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161630744).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - Estupro de vulnerável na forma continuada (artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II e artigo 71 todos do Código Penal) - Pena definitiva fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado - Irresignação defensiva - pedido de absolvição do acusado por insuficiência de provas para condenação com base no artigo 386, inciso VII do CPP - subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena buscando o afastamento da continuidade delitiva por ausência de provas sobre o quantitativo de cada delito ou alteração da fração no cálculo dosimétrico da pena para o mínimo legal - pretensões defensivas incabíveis - materialidade e autoria comprovadas do crime de estupro de vulnerável - palavra da vítima e de testemunhas/informante, coerentes comprovando a prática do crime de estupro de vulnerável consistente em conjunção carnal e atos libidinosos - confissão inquisitorial do réu - ENUNCIADO 10 do TJMT - palavra da vítima assume especial relevância, mostrando-se firme e harmônica durante a persecução penal - exame de corpo de delito indicando rompimento himenal antigo - comprovação de consumação do crime sexual - inviabilidade de revisão da dosimetria da pena - manutenção da continuidade delitiva - demonstração da ocorrência de vários atos sexuais por longo período - possibilidade de aplicação da fração do crime continuidade em grau máximo - preservação da sentença condenatória - Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 167218154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na Comunidade São Francisco, Fazenda Rio Verde, 6ª Agrovila, Zona Rural, neste Município de Terra Nova do Norte/MT, em períodos e horários não especificados, contudo, desde outubro do ano de 2021 até a data de 17 de julho de 2022, por diversas vezes, o denunciado LUCIANO PORTELA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com sua filha menor de 14 anos, a vítima Amanda Silva Portela, nascida aos 07/05/2008, a qual tinha à época 13 (treze) anos de idade, e até o dia 17/07/2022 contando com 14 (quatorze) anos de idade. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCIANO PORTELA como incurso no art. 217-A, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, e art. 226, inciso II, com a incidência da continuidade delitiva (art. 71 CP), todos do Código Penal [...].
”
(Álvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça - ID 161630663)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Também a autoria delitiva restou certa, diante da escuta especializada da ofendida e dos depoimentos produzidos em Juízo e na fase inquisitorial. [...]

Prosseguindo, colaciona-se a escuta especializada da vítima Amanda da Silva Portela (IDs 90425266 e 90425267), colhida pelo Conselho Tutelar, no qual descreveu as condutas delitivas da seguinte forma: [...]

Tal versão apresentada pela ofendida, embora não tenha se dado em Juízo, mostrou-se coesa com aquelas apresentadas pelas testemunhas em Juízo. Vejamos: De início, a Conselheira Tutelar Arlete Rech de Barros disse que foi comunicada do fato pela polícia e se dirigiu até a Sexta Agrovila. No local, perguntaram se a menina queria conversar e ela disse que sim, ocasião em que passou a gravar os fatos. Escutou da vítima que a partir do momento em que a madrasta foi para Peixoto acompanhar a filha que tinha tido bebê, ela passou a ficar sozinha com o pai. Que isso teria sido há nove meses e de forma recorrente. Que a mãe da menina acabava indo visitar o neto e a deixava sozinha com o pai, ocasião em que ele abusava da adolescente. Afirmou que ela não chegou a falar quantas vezes isso aconteceu, sendo que era geralmente nas vezes que a mãe saía, quando não estava em casa. A ofendida disse contou que o pai lhe pediu para não contar nada, e por isso que ela demorou contar o que estava acontecendo, mas que falou para madrasta Dsangera, que foi a primeira a saber. Naquele dia, a vítima relatou que o último abuso teria sido há uns sete dias. [...]

Finalmente, a enteada do acusado Stefany Ferreira da Silva informou que ele, com ela, não teve comportamento inadequado, sendo que como ele era comigo, ele era com ela. Considerava ele como seu pai. Disse que sua mãe cuidou do seu resguardo, mas ela não ficou muito tempo não. Que o réu só pedia perdão, e falava que as amava, só isso, não lembrando de ele ter confessado que teria abusado sexualmente da irmã.

Na fase inquisitorial, contudo, a testemunha relatou, no entanto, que ‘enquanto estava conduzido na Polícia Militar, este solicitou para que a DECLARANTE e sua mãe ouvisse ele pedir desculpas e assumir que havia acontecido apenas uma vez com a AMANDA, e que ocorreu no dia em foi dar boa noite, e AMANDA beijou sua boca, mas que a culpa não é dela’ (ID 91080947).

Nesse contexto, há de se atribuir relevante valor probatório à escuta da ofendida, devido à ausência de indícios de que estaria faltando com a verdade, até mesmo porque costumava demonstrar grande carinho pelo pai. Além disso, este magistrado não visualizou qualquer comportamento fantasioso por parte da vulnerável; ao revés, a criança mostrou-se relutante ao narrar os fatos, tão somente o fazendo por investigação da madrasta, que era tratada como mãe pela adolescente. [...]

In specie, a escuta da ofendida, somada à confissão extrajudicial do acusado, revelaram-se coesas e pertinentes com o acervo probatório coligido aos autos, na medida em que foram efetivamente foram corroboradas pelos demais testemunhos do processo. Por isso mesmo, a alegada ausência de autoria delitiva não se sustenta.

Portanto, somadas as declarações inquisitoriais, o relato da ofendida colhido pelo Conselho Tutelar, a confissão inquisitorial, e os depoimentos das testemunhas também ouvidas em Juízo, sob o pálio do contraditório, corroborados pelo Laudo Pericial e pelo Relatório do Conselho Tutelar, não é possível acatar o pedido defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Ao contrário, as provas revelaram-se firmes, robustas e contundentes para respaldar a responsabilização criminal. [...]

O sujeito ativo praticou os delitos por inúmeras vezes, desde o tempo de outubro de 2021 até a data em que a menor completou 14 (quatorze) anos de idade (mais de sete meses). [...]

Daí que, constatada a prática de vários crimes de estupro de vulnerável, imperiosa a majoração da sanção na fração máxima de 2/3 (dois terços). [...]

O acusado é parente consanguíneo da vítima (genitor), o que implica a incidência da causa de aumento da pena estabelecida no art. 226, inciso II, do CP. Tal majorante tem seu fundamento na maior gravidade do injusto, ‘já que o delito é praticado justamente por aquele que tem o especial dever de proteção, vigilância e formação moral da ofendida, o que debilita sobremaneira sua defesa’, além de observar ‘considerações de ordem político-criminal, posto que o sujeito ativo pode se prevalecer voluntariamente das referidas relações também - ou unicamente - para favorecer sua impunidade’. [...]

Ademais, durante a fase inquisitorial, confessou espontaneamente os fatos, razão pela qual faz jus a atenuante do art. 65, inciso III, ‘d’, do CP. Por outro lado, presente a circunstância agravante descrita na alínea ‘f’ do inciso II do artigo 61 do Código Penal, eis que o agente cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas e aproveitando-se da coabitação, além de ter cometido o crime contra mulher. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Denúncia, para CONDENAR LUCIANO PORTELA como incurso no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do CP, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). [...]

Assim, diante de todas as circunstâncias judiciais positivas, fixo a pena-base para cada crime de estupro de vulnerável no mínimo legal, a saber, em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, encontram-se presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP) e agravante do cometimento do crime prevalecendo-se de relações domésticas, aproveitando-se da coabitação e contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP), pois, conforme se vê dos autos, o réu e a vítima moravam na mesma residência.

[...]

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena. Concorrendo, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP (o agente é pai da vítima), majoro as sanções em 1/2 (um meio), passando a dosá-las em 12 (doze) anos de reclusão para cada delito de estupro de vulnerável.

Finalmente, em sendo aplicável a regra da continuidade delitiva, à vista da existência de inúmeros crimes praticados pelo réu, que tiveram suas penas individuais fixadas em quantidades idênticas, aplico somente uma delas, aumentada do critério de 2/3 (dois terços), ficando LUCIANO PORTELA definitivamente condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão. [...]

Com fundamento no art. 33, § 2°, do CP, tendo em vista o quantum da sanção, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado [...].”
(Antônio Iris da Costa Júnior, juiz de Direito – ID 161630734)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Edmilson Roberto Correa, policial militar (ID 161630655 - fls. 40), Dsangera Lopes Ferreira, esposa do apelante (ID 161630655 - fls. 44/45), Sthefany Ferreira da Silva, enteada do apelante (ID 161630655 - fls. 47), e o apelante (ID 161630655 - fls. 52/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rudivan Almeida de Sousa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 161630688), Arlete Rech de Barros, conselheira tutelar (Relatório de Mídias - ID 161630688), Dsangera Lopes Ferreira, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 161630688), Stefany Ferreira da Silva, enteada do apelante (Relatório de Mídias - ID 161630688), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 161630688).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Josenilda Laborao e Arlete Rech de Barros [conselheiras tutelares] confeccionaram o
“Relatório”,
no qual consignaram que:
“Amanda nos relatou que ela mora com a madrasta e o pai no local e que há

nove meses a madrasta foi para Peixoto de Azevedo cuidar da filha no parto do seu neto, ficando só o pai e ela em casa”; “um dia o pai pediu para fazer uma massagem nas costas dele”; “fez a massagem e ficou junto com o pai assistindo tv”; “do nada o pai começou a passar a mão nela, quis que ficasse encima dele”; “ela começou a chorar e sentou na janela”; “pegou o celular e mão uma mensagem escrita ‘mãe’ para

a madrasta”; “o pai sentou no degrau e falou

que se ela contasse “ele ia pegar o a carro ou o carro e se atirar embaixo de uma carreta”
;

“depois disso ele começou a pegar nas partes íntimas dela, nos seios e começou a ter relação com ela e que pegou um pano para limpar e que ele não ‘coisava” dentro dela”; “nesse período de 9 meses ocorreu o fato algumas vezes”; “antes do domingo foi a última vez”; “no último domingo teve a santa ceia e o pai não quis tomar a santa ceia porque tinha ‘ficado’ com ela e que ela também não ia tomar a santa ceia para não entristecer ‘o meu Deus’ e que a madrasta não desconfiava de nada porque ela confiava no esposo”
;
“o pai perguntou se ela tinha vontade de contar para a madrasta o que tinha acontecido, respondeu que sim então ele falou que seria preso”

(ID 161630655 - fls. 58);

- Dsangera Lopes Ferreira [esposa do apelante e madrasta da vítima] relatou, na fase policial, que
“Amanda a chama mãe”
;
“estava fazendo faxina nos armários junto com Amanda e visualizou que os absorventes não haviam sido consumidos”
;
“tinham ciclos menstruais concomitantes, e a última menstruação da menina deveria ter vindo por volta do dia 10 de julho”
;
“ao indagar Amanda sobre o último dia da menstruação, esta não respondeu, ocasião em que começou a indagá-la sobre a alimentação, sobre as amizades e sobre pessoas estranhas ter ido na casa, mas a vítima dizia que não”
;
“ao perguntar a Amanda sobre o percentual do pai ser protetor e ser confiável, a vítima se calou, mas no momento mencionou que ele jamais faria algo de mal pois sempre foi protetor para ela e para seus filhos, AMANDA reagiu fazendo a expressão de indignação/dúvida, torcendo a boa e virando os olhos para o lado”
;
“neste momento pode entender que Amanda estava apontando o pai como a pessoa que abusou sexualmente dela
”;
“ela começou a chorar
”;
“pegou na mão da vítima, momento em que esta disse que não gostava de falar no assunto”
;
“no caminho de ir para Polícia Militar de Peixoto, a vítima passou a relatar que uma vez esta chegou a mandar mensagem momento antes de o pai abusar uma das vezes
”;
“relatou ainda que os abusos aconteciam quando a declarante saía de casa e que ele ficava com a vítima”
;
“não conseguiu pedir detalhes, pois a vítima estava relutante e endurecida com a situação”
;
“ao chegar na Polícia Militar de Peixoto de Azevedo e relatar, os policiais militares comunicaram a polícia militar de Terra Nova do Norte”
;
“ao chegarem na Sexta Agrovila, encontraram com Polícia Militar e o Conselho Tutelar de Terra Nova do Norte, ocasião em que todos foram para a fazenda Rio Verde”
;
“Amanda sempre ficou quieta, mas ao ver o pai ser conduzido, passou a chorar”
;
“percebeu algumas mudanças da vítima, pois nunca viu Amanda lavar roupas, mas na última vez em que foi para rua em Peixoto de Azevedo, quando retornou para casa, viu que Amanda havia lavado roupas”
;
“nos últimos meses, Amanda começou a fazer café da manhã, acordar 5hs da manhã, fazer almoço e jantar, como forma de agradá-lo”
;
“viu o comportamento diferente do seu esposo, ao despreza-la ou ignora-la, por diversas vezes
”;
“em momentos de brigas do casal, percebeu que Amanda ficava satisfeita com o desentendimento de ambos
”;
“certo dia, aproximadamente um mês atrás, o suspeito deu uma surra com um piraim (cordinha), reclamou que Amanda estava suja de fezes cocô, exalando odor fétido, como se tivesse regredido para o dia em que Amanda começou a morar com a madrasta e o pai”
;
“enquanto estava no núcleo da Polícia Militar, o suspeito solicitou para que se aproximasse justamente com a filha Stefany, ocasião em que ele pediu perdão porque não merece ser enganada, e não podia sair daqui sem falar”
;
“Stefany chegou a perguntar o porquê de ter acontecido, ocasião em que suspeito disse que Amanda não era culpada, mas certa vez, ao dar boa noite, beijou a boca do pai”
;
“uns 4 meses depois de ir morar com o casal, surpreendeu a vítima se esfregando no corpo de um dos primos, fazendo movimentos sexuais, e que em uma outra oportunidade viu Amanda se masturbando, com a mão na vagina”; “no último ano não viu mais este comportamento, que Amanda manifesta interesse por meninos da idade dela, mas nada que a mãe julgasse inapropriado para idade dela
”
(ID 161630655 - fls. 44/45); na audiência de instrução
informou que
“notou umas diferenças de comportamentos dela e perguntei, a princípio ela negou
”;
“a palavra que ela usou foi assim ‘nós ficamos’”
;
“ela não falou assim aí ele fez isso e isso”
;
“depois ela se calou”
;
“durante os momentos que a gente estava na delegacia, ela se calou
”;
“o Luciano chamou ela e sua filha Stefany
”;
“ele não chamou elas pra conversar, só falou me perdoe”
;
“ele negou na casa quando chegaram os policiais
”;
“falou que não, que não adiantava ela falar, que era a palavra dele contra a dela
”;
“a Amanda veio pra nós, ela tava com nove anos”; “como ela já veio meio grande, sempre exigia dela olhar pro pai como pai, não olha pro seu pai como homem”; “notava uma diferença dela, que ela não tinha um olhar de filha para pai”; “ela olhava ele como se fosse olhar um homem”; “falava pra ela, filha se comporta não olha pro seu pai dessa maneira, ele é seu pai”; “que ela tinha um comportamento muito diferente pra idade”; “era costume ela ficar sozinha com o pai”; “quando foi morar com ela, a Stefany (filha) tinha oito anos”; “quando precisava ir pra cidade, ela e o Pedro, que tinha seis”; “era normal sair pra cidade e entregar as crianças na confiança dele, pra fazer algo”; “ele nunca mexeu”;

“a gente desestruturou, porque criou a Stefany, criou o Pedro, minhas sobrinhas são meninas muito lindas, viviam em casa, posavam na minha casa, e ele nunca mexeu com ninguém, nunca teve comportamento diferente”; “no dia da prisão do seu Portela estava presente”; “ele estava na casa, na fazenda, lá no sítio, na sexta agrovila”; “levaram ele ainda na roupa do serviço”; “nesse dia ela pegou e acordou e vestiu o vestido decotado, só com sutiã”; “falou porque ela estava vestida dessa forma e pediu pra ir no quarto e vestir uma blusa por baixo”
(Relatório de Mídias - ID 161630688);

- Rudivan Almeida de Sousa [policial militar] narrou, em Juízo, que

“foi comunicado pela policial plantonista de Peixoto de Azevedo, porque a vítima, menor de idade, junto com sua madrasta e a irmã, filha legitima da madrasta, teriam ido até a unidade de Peixoto denunciar esse fato de que o pai da Amanda estaria abusando dela”; “foram até a sexta agrovila, a guarnição de Peixoto foi com a vítima e testemunhas até a sexta”; “de lá foram até a sede da fazenda onde se encontrava o pai da menor”; “chegando lá encontramos ele, demonstrou um certo nervosismo, porém negou a autoria”; “o primeiro contato com a vítima para saber bem como aconteceu os fatos, foi feito pelas duas conselheiras”; “ela confirmou, disse que o pai se aproveitou do momento que a esposa dele, a madrasta da Amanda tinha ido a Peixoto de Azevedo cuidar da sua filha que havia ganhado um bebê, ai ela foi pra ajudar, pra cuidar e enquanto isso a mãe achando que não tinha problema nenhum, porque o seu Portela pai legítimo, a deixou”; “foi nesse tempo que começou os abusos, quando a mãe não estava presente”; “indagou ela de novo e ai perguntou até que ponto ele poderia ter confiança na menor de ficar com o pai dela, ai foi quando ela resolveu relatar o que estava acontecendo”; “lembra de ter dito a seguinte palavra, ele falou assim que não fez nada, falei olha se você não fez nada fica tranquilo, a justiça de Deus nunca falha e ele na hora baixou a cabeça e perguntou se eu podia estar chamando a esposa e a filha, que foi quando ele assumiu”; “ele começou a pedir perdão, pediu perdão a família”; “ele só falou me perdoem pelo que fiz, mas eu cometi mesmo, fiquei com ela mesmo”; “mais detalhes de como aconteceu, foi relatado pela menor”; “ela disse que começou através de ele chegar e pedir uma massagem, foi ai que começou a atiçar a questão dele querer mexer com ela”; “um detalhe que achou meio assim, no relato da menor que ela fala, só não recorda se ela falou pra mãe ou para os conselheiros, mas falou pra alguém, que ele chegou a relatar assim ‘já imaginou, eu virar papai vovô’”; “eles eram da igreja e parece que a igreja assembleia todo sábado ou é o último, não se recorda, eles nem fizeram a ceia, os dois, porque ele estava com a consciência pesada por ter feito aquilo, ele falou ‘não vou tomar ceia devido eu ter feito isso com você’ ai a adolescente também falou ‘não vou também então’”; “quando abordaram, o senhor Portela estava no horário de folga dele, estava na residência”; “o último ato do seu Portela teria ocorrido, se não enganado, ela tinha relatado, parece que a duas semanas antes, que foi exatamente próximo esta situação da ceia que citou”; “a menor demonstrava bastante nervosismo, mas relatou isso para as conselheiras, que havia algumas semanas, duas semanas mais o menos”

(Relatório de Mídias - ID 161630688);

- Arlete Rech de Barros [conselheira tutelar] informou, perante o Juízo singular, que
“ela relatou que no momento que a mãe foi para Peixoto, acompanhar a filha dela que teve bebê, ela ficou sozinha com o pai”
;
“depois disso foi recorrente”; “quando a mãe se deslocava e não estava em casa”; “ele pediu pra ela não contar”; “a menina não tinha noção dos termos de sexo”
(Relatório de Mídias - ID 161630688);

- Stefany Ferreira da Silva [enteada do apelante] narrou, na fase judicial, nunca ter presenciado qualquer comportamento diferente entre o apelante e a vítima;
“ele pediu perdão só, e falou que amava a gente”
(Relatório de Mídias - ID 161630688);

- LUCIANO PORTELA [apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“
Iracema Silva Santos, sua ex esposa, foi assassina na cidade de Tesouro/MT no ano de 2017, e desde então sua filha Amanda Silva Portela esta residindo consigo”; “a convivência sempre foi boa e harmoniosa entre pai e filha e ela sempre foi muito carinhosa consigo”; “aproximadamente uns dois meses, quando ambos estavam sozinhos em casa, a noite na hora de ir dormir, Amanda veio até sua cama e ao dar o beijo de boa noite como de costume, em vez de beijar o interrogado no rosto, beijou sua boca, e este acabou aceitando sem relutar”; “no dia seguinte com ambos em casa e ainda sozinhos, haja vista que sua companheira tinha ido pra cidade de Peixoto, trabalhou normalmente o dia todo e sua filha Amanda foi ao colégio pela parte da manhã, a tarde desenvolveu normalmente suas funções na fazenda e quando foi a noite, após a janta, Amanda estava assistindo TV na sala, foi ao banheiro e ao retornar veio até o interrogado que estava sentado no sofá, passou a mão em seu rosto e o beijou a metade da boca e se retirou indo para o quarto dela sem dizer nada”; “logo em seguida foi atrás de Amanda até o quarto dela”; “Amanda estava usando um vestido e aceitou praticar o sexo e não esboçou reação contraria”; “ficou com ela na cama não mais que cinco minutos e que ela não teve nenhum sangramento no ato de conjunção carnal”; “no dia seguinte tudo transcorreu normalmente como se nada tivesse ocorrido, e sua esposa retornou pra casa pelo período da manhã”; “após a primeira vez que manteve relações sexuais com sua filha a segunda vez ocorreu após uns vinte dias e não eram com frequência que mantinham relação sexual”; “a primeira vez a procurou e após isso ela também o procurava para manterem relação sexual”; “durante a penetração não fazia uso de preservativo e costumava ejacular fora do corpo da vítima”; “a última vez que manteve relação sexual com Amanda foi aproximadamente um vinte dias atrás”
(ID 161630655 - fls. 52/53); em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 161630688).

Dito isso, vejamos.

Os abusos sexuais [toques pelo corpo] praticados pelo apelante em face de sua filha Amanda Silva Portela [vítima], na residência da família, localizada
na Comunidade São Francisco, Fazenda Rio Verde, 6ª Agrovila, Zona Rural, Terra Nova do Norte/MT, foi descoberto após sua madrasta [
Dsangera Lopes Ferreira] questioná-la sobre o motivo de sua menstruação estar atrasada
, bem como acerca de seu relacionamento com o pai [
LUCIANO PORTELA]
, momento em que ela revelou ter
“ficado”
com ele, conforme declaração de
Dsangera Lopes Ferreira, em Juízo

(Relatório de Mídias - ID 161630688).

Os tipos de atos [passar as mãos nas partes íntimas
“sem penetração”
], o local [residência familiar], o período [durante nove meses e/ou
“antes desse domingo e do domingo anterior”
] foram descritos pela vítima Amanda Silva Portela, no dia 19.7.2022, em declaração gravada pelas conselheiras tutelares Arlete Rech de Barros e
Josenilda Laborao
[mídia audiovisual, cujas imagens aparecem apenas o chão e as vestes de uma pessoa em local escuro] e subsidiou a confecção do “Relatório”, subscrito pelas referidas conselheiras (ID 161630667).

Ocorre que, após instauração do inquérito policial, em 20.7.2022 (ID 161630655 – fls. 36), não foi requisitada a oitiva da vítima pela delegada de Polícia [Jessica Cristina de Assis], por meio de escuta especializada/depoimento especial, o qual também não foi colhido na fase judicial, a fim de confirmar o abuso sexual sofrido por ela.

A audição da vítima seria imprescindível para a delimitação da conduta penal atribuída ao apelante, notadamente para esclarecer se os atos sexuais ocorreram antes ou depois dela completar 14 (quatorze) anos, em 7.5.2022 (ID 161630655 - fls. 59).

Nos crimes sexuais contra criança e adolescente, a inquirição da vítima por profissionais capacitados do Juízo foi normatizada por meio da Lei nº 13.431/2017, em respeito à condição especial da pessoa em desenvolvimento. A lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e traz duas formas para ouvir as crianças ou adolescentes:
“A primeira é a escuta especializada, que será realizada perante órgão da rede de proteção, como os Centros de Referência e Ação Social, por intermédio de seus profissionais, mas limitado e estrito ao necessário para o cumprimento dessa atribuição. A segunda é o depoimento especial, quando a criança é ouvida perante o juiz de direito ou delegado de polícia, porém intermediado por profissionais especializados que esclarecerão à criança os seus direitos e como será conduzida a entrevista, que deverá ser gravada em vídeo,
preservando sempre a intimidade e privacidade do menor vítima ou testemunha
”
(
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/escuta-especializada-x-depoimento-especial).

O art. 5º, XI, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, dispõe que a criança e/ou adolescente vítima de violência será
“assistido por profissional capacitado e conhecer os profissionais que participam dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial
”, que
“será realizado entre os profissionais especializados e o juízo”
(
http://www.planalto.gov.br
).

Note-se que o depoimento especial deve colhido por equipe multidisciplinar, formada por conselheiros tutelares e psicólogos, em ambiente próprio, garantindo-se à
Defesa a prerrogativa de formular perguntas complementares à vítima (Lei nº 13.431/2017, art. 12, IV).

A atuação do psicólogo, nos programas denominados
“depoimento sem dano”
, distingue-se das outras modalidades de seu exercício no âmbito judiciário, na medida que é não é chamado para
“desenvolver uma prática “psi” propriamente falando, mas a ter uma função de “duplo”, de “instrumento”, ou “boca” humanizada do juiz”
(ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Mediante quais práticas a psicologia e o direito pretendem discutir a relação? Disponível em:

hwww.aasptjsp.org.br
).

O entrevistador não deve possuir qualquer expectativa acerca das respostas; as perguntas devem ser feitas de forma aberta e baseadas somente nas informações trazidas pelo entrevistado, devendo ser abolidas perguntas fechadas, sugestivas, confirmatórias e identificadoras (DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª Edição ampliada e revisada. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2014).

Na hipótese, a narrativa da vítima, gravada pelas conselheiras tutelares, não se mostra apta para embasar a condenação, sopesadas a falta de participação da Defesa, para o exercício efetivo do contraditório; a relevância da narrativa da ofendida na apuração de crimes contra a dignidade sexual; a unicidade do ato praticado antes da instauração do inquérito policial; e aparente informalidade da gravação ambiental por não estar esclarecida a cientificação da vítima e/ou de seu representante legal acerca da colheita do áudio.

Com efeito, nos crimes contra a dignidade sexual,
“a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório”
(TJMT, Enunciado Criminal 10) e, por isso, deve ser sempre confirmada por outras provas judicializadas. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

No caso, a confissão do apelante [LUCIANO PORTELA], perante a autoridade policial, converge com as declarações da vítima, em relação ao local e parcial circunstâncias dos atos sexuais, mas refere-se apenas à fatos ocorridos nos últimos
“2 (dois) meses”
, ou seja, após a vítima completar 14 (catorze) anos de idade [em 7.5.2022], de modo que não comprovam o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A).

Igualmente, as declarações de Dsangera Lopes Ferreira [esposa do apelante e madrasta da vítima] afiguram-se insuficientes para confirmar os abusos sexuais, anteriores a
7.5.2022
, especialmente porque, em Juízo, limitou-se a afirmar que a adolescente revelou ter ficado com o pai e depois “calou-se”.

Merece destaque o fato de que as mudanças comportamentais relatadas pela informante
Dsangera Lopes Ferreira [agradar o pai; levantar cedo para preparar o café; realizar afazeres domésticos; demonstrar felicidade com as discussões do casal] se reportam a período recente, sem especificação de datas, sendo o único episódio esclarecido [roupa íntima da vítima sujas de fezes] teria ocorrido
“um mês atrás”,
também após a adolescente completar 14 (catorze) anos.

A assertiva de Stefany Ferreira da Silva [enteada do apelante] de que seu pai pediu
“perdão à família”
não corrobora o estupro de vulnerável, sobretudo porque pontuou não ter conhecimento dos atos narrados na denúncia, bem como jamais ter percebido qualquer comportamento diferente entre o apelante e a vítima (Relatório de Mídias - ID 161630688).

O estupro de vulnerável constitui crime hediondo e as consequências de uma condenação repercutem, inclusive, na fase da execução da pena, razão pela qual a vulnerabilidade da vítima somente pode ser reconhecida quando estiver sustentada em provas seguras. Isso porque o estupro de vulnerável não se caracteriza quando a vítima tiver idade superior a 14 (quatorze) anos.

A probabilidade do apelante ter praticado a conduta ilícita [antes da vítima completar 14 (catorze) anos], não confirmada por ela [vítima] após instauração do inquérito policial e/ou na fase judicial, não basta para fundamentar um juízo condenatório, por ser absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir, visto que a
“presunção é de inocência é em favor do réu e não contra ele”
(TJMT, Ap nº 6171/2011 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 3.8.2012).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Destaca-se aresto desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Se persistir dúvida razoável sobre a ocorrência dos estupros de vulneráveis, a partir dos elementos de convicção produzidos, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).”
(AP NU 0018534-19.2015.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 31.1.2023)

Logo, o apelante deve ser absolvido de estupro de vulnerável por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da imputação formulada na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura do apelante
LUCIANO PORTELA
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023